Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-23.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-23.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ROBSON MENESES DE SOUSA e OUTROS

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e OUTROS

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, ANDRE BESCHIZZA LOPES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORES MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO POR COBERTURA DE ÁREA DESCOBERTA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores municipais (Agentes Comunitários de Saúde) para condenar o Município de Jussiape ao pagamento da Gratificação por Cobertura de Área Descoberta, prevista no art. 11 da Lei Municipal nº 02/2016. A sentença também rejeitou o pedido de indenização por danos morais, formulado pelos Autores. O Município alegou, preliminarmente, nulidades processuais e, no mérito, a inexistência de direito à gratificação e a ocorrência de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade das apelações interpostas pelas partes; (ii) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação ou incompetência do juízo; (iii) estabelecer se incide prescrição quinquenal sobre parcelas da gratificação pleiteada; e (iv) determinar se os autores fazem jus ao recebimento da gratificação por cobertura de área descoberta e à indenização por danos morais decorrentes do seu inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

4. Não há nulidade na sentença, pois a decisão contém fundamentação adequada e suficiente, atendendo aos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, §1º, do CPC. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que justifique sua convicção de forma clara e coerente.

5. A Justiça Comum é competente para julgar a demanda, pois a controvérsia decorre de vínculo jurídico-administrativo regido por legislação municipal e federal específica, afastando a incidência da CLT.

6. Os autores fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita, pois são pessoas naturais e servidores públicos de base, não havendo elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.

8. A gratificação por cobertura de área descoberta possui previsão legal expressa e natureza temporária, devendo ser paga aos servidores designados para atuar em áreas sem cobertura, desde que haja comprovação documental da atuação, cuja extensão deverá verificada em fase de liquidação/execução.

9. O Município não apresentou prova apta a desconstituir os documentos juntados pelos Autores ou a comprovar o efetivo pagamento da gratificação, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

10. O inadimplemento de vantagem remuneratória, por si só, não configura dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a demonstração de lesão concreta à honra ou à dignidade, o que não se verifica nos autos, conforme jurisprudência reiterada do TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do Município parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 39, §3º; CPC, arts. 86, parágrafo único, 373, II, e 489, §1º; Lei Municipal nº 02/2016, art. 11; Lei Federal nº 11.350/2006; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000220-69.2019.8.05.0133, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 15.02.2021;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0305658-37.2014.8.05.0256, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 29.06.2021, publ. 10.06.2022;
STJ, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001148-23.2020.8.05.0153
,

oriundos da Comarca de Jequié
, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
ROBSON MENESES DE SOUSA
e OUTROS

e

o

MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO

ao
Apelo

dos Autores

e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação do Réu.